Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECRETO 20.910/1932. PRAZO. PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, lastreada em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal –título executivo – que, em Tomada de Contas Especial, apurou a responsabilidade por irregularidades na concessão e aplicação dos recursos transferidos à Federação Metropolitana de Judô – FEMEJU.

2. Não há de se falar em aplicação da Lei no 9.873/1999 ao caso dos autos, por se tratar de norma de incidência no âmbito da administração pública federal. 2.1 O regime prescricional aplicável à Fazenda Pública é o do Decreto 20.910/1932, legislação com força de lei, que prevê a prescrição quinquenal das dívidas passivas da União, Estados e Municípios.

3. O fato que ensejou apuração pelo TCDF ocorreu em 2002 e a Tomada de Contas Especial foi instaurada em 1o/06/2006. Assim, de 2006 até 2009, o processo seguiu apurando os fatos, todavia, sobreveio a Lei Complementar no 811/2009, que em seus art. 13 e 14, permitia a remissão de débitos em favor de entidades esportivas, contudo, posteriormente, veio a Decisão no 2258/2010 estabelecendo que a referida Lei Complementar não se aplicaria a débitos como o tratado na Tomada de Contas. 3.1. Dessa forma, o Decreto no 31.842, em 28 de Junho de 2010, determinou a retomada da apuração dos trabalhos com o objetivo de prosseguir com a Tomada de Contas Especial. 3.2. A instauração do Processo de Tomada de Contas Especial em 28/06/2010 foi a continuidade do processo de 2006, o que permite concluir que a demora para apuração das irregularidades se deu ante aos estudos e extensão dos fatos.

4. O acórdão no 705/2016, da Tomada de Contas Especial julgou irregulares as contas e condenou os responsáveis ao ressarcimento do débito em 19/10/2016. E a execução foi ajuizada em 21/07/2021, ou seja, seguiu o prazo de 5 (cinco) anos.

5. Inicia-se a contagem do termo inicial do prazo prescricional a partir da data do encerramento da Tomada de Contas Especial e, no caso concreto, não há de se reconhecer a prescrição da pretensão do Distrito Federal.

6. Recurso conhecido e provido.